Tribunal: TJMT
Processo: 1009926-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA ALVES LOPES, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1010201-93.2021.8.11.0041, ajuizada em face do ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO LEILÕES, indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final da lide e o pedido de reconsideração que indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Para tanto, aduz a agravante que a prova da hipossuficiência financeira alegada é evidente nos autos, sobretudo porque a ação proposta busca reparar os desfalques praticados pela empresa agravada.
Alega que, apesar de o Juízo de origem ter facultado o parcelamento das custas processuais, a solução é de impossível cumprimento em razão de suas parcas condições financeiras.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, apesar da aparente necessidade de providência urgente, a pretensão do agravante, à princípio, não encontra apoio em qualquer direito, mais especificamente por se tratar de pedido de reconsideração.
Infere-se dos autos que a parte autora requestou na origem pedido de gratuidade da justiça, o qual restou indeferido em decisão proferida na data de 29.03.2021.
Posteriormente, manejou pedido reconsideração da gratuidade, bem como, a possibilidade de recolhimento das custas processuais ao final da lide, os quais, em uníssimo, foram indeferidos nos termos da decisão lançada no dia 17.05.2021.
Dessa última decisão a autora manejou o presente recurso, pugnado apenas pela reforma da decisão no ponto que indeferiu a gratuidade, porém, como visto, com base em pedido de reconsideração, o qual, por sua vez não reabre o prazo para a interposição do recurso cabível, a contar da primeira decisão denegatória.
Portanto, diante da grave barreira para a admissibilidade do presente recurso, impõe-se o indeferimento da liminar recursal pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.